Tribunal: TJDFT
Processo: 0709009-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709009-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ LEITAO DA SILVA AGRAVADO: WELTON ALVES DE FREITAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento da empresa BOTOX BEAUTY BRASIL ESTÉTICA LTDA, CNPJ 45.432.394/0001-95. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) trata-se de execução de contrato de locação não residencial (sala comercial); 2) na Declaração de IRPF de 2023, o executado declarou ser o único proprietário da empresa BOTOX BEAUTY BRASIL, cujo capital é de R$ 150.000,00; 3) a empresa individual do executado funcionou por algum tempo na sala, cujo aluguel é cobrado na presente execução; 4) o contrato de locação foi firmado em nome do proprietário, ora agravado, o que demonstra confusão de patrimônio, gerenciamento pessoal e utilização da empresa para movimentação de patrimônio individual; 5) a empresa individual se confunde com a pessoa física do empresário, ou seja, o patrimônio pessoal e empresarial são um só, sendo o empresário individual a própria pessoa física, que exerce a atividade empresarial em seu nome próprio, de sorte que ele responde pelas obrigações da empresa de forma solidária e ilimitada, e vice-versa. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de 30% do faturamento da empresa individual do agravado (BOTOX BEAUTY BRASIL ESTÉTICA LTDA, CNPJ 45.432.394/0001-95). Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) IV. Pretende o credor a penhora de penhora de 30% do faturamento da empresa BOTOX BEAUTY BRASIL ESTÉTICA LTDA, CNPJ 45.432.394/0001-95, contudo, não prospera o pedido em razão da natureza jurídica como 206-2 - Sociedade Empresária Limitada (consulta CNPJ anexa), a qual não compõe o polo passivo da demanda. Ademais, os bens da sociedade empresária não se confundem com o dos sócios, conforme predica o art. 49-A do Código Civil. (...)” No caso, diferentemente do que alega o agravante, embora a sociedade limitada seja unipessoal, sua personalidade jurídica não se confunde com a pessoa física do seu titular (executado). Nesse sentido: “(...) I. Com a revogação do artigo 980-A do Código Civil, a ‘empresa individual de responsabilidade limitada” se transformou em “sociedade limitada constituída por uma pessoa’, segundo o disposto no artigo 41 da Lei 14.195/2021. II. A sociedade limitada unipessoal possui personalidade jurídica distinta da pessoa física de seu titular, a teor do que prescreve o artigo 1.052 do Código Civil. (...)” (Acórdão 1947301, 0713490-42.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/02/2025.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator